Tribunal: TJDFT
Processo: 0702563-78.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. CARUNCHOS. OMISSÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais argumenta que houve erro de fato e omissão, tendo em vista que, pelo código de barras da embalagem identifica o fabricante, e que os horários de registro das provas colacionadas reforçam que a contaminação do alimento é culpa exclusiva da embargada. Contrarrazões apresentadas (ID no 69299544).
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos não apontam vícios sanáveis com embargos de declaração. Ainda que seja possível identificar o fabricante do produto, não se pode afirmar que seja o mesmo adquirido na ocasião, porquanto não há registro do alimento ainda lacrado na embalagem original.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.